Tribunal: TJES
Processo: 5009305-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009305-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: PATRICIA PIRES DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL SEDU Nº 40/2024 – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA – EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DA PRIMEIRA LICENCIATURA – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTADA – SEGUNDA LICENCIATURA – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA – FORMALISMO EXCESSIVO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO NEGADO.

1. Em agravo de instrumento manejado contra decisão concessiva de tutela em mandado de segurança, a cognição limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado aprofundamento no mérito não enfrentado pelo juízo de origem;

2. Embora o edital exija a apresentação do diploma da primeira licenciatura, a candidata apresentou diploma de segunda licenciatura e demonstrou experiência como professora contratada pela SEDU, elementos que permitem inferir a existência e validade da formação inicial;

3. A eliminação da candidata, nessas circunstâncias, revela formalismo exacerbado e desproporcional, especialmente quando a própria lógica da formação acadêmica e o vínculo funcional prévio com a Administração corroboram sua qualificação profissional;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do mandado de segurança impetrado por Patrícia Pires da Silva Ferreira, que deferiu a liminar mandamental para suspender o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº. 40/2024, determinando o seu regresso ao certame.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que: (a) o caso não se enquadra na hipótese do §1º do art. 3º da Lei 13.726/2018, uma vez que os sistemas de consultas não são integrados e não há viabilidade de verificação de informações de 120 mil candidatos nessas condições; (b) a parte autora não apresentou documentação exigida pelo edital; (c) o edital possui força normativa que vincula tanto a Administração quanto os candidatos; (d) a flexibilização da exigência documental comprometeria a isonomia do certame; e (e) a concessão da medida liminar gera risco de grave lesão à ordem administrativa e ao erário.

Decisão indeferindo a liminar recursal (ID 14363566).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que concedeu a segurança pleiteada por Patricia Pires da Silva Ferreira, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator imputado à Superintendente de Educação Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para suspender o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº. 40/2024, determinando o seu regresso ao certame..

Para tanto, sustenta o agravante que: (a) o caso não se enquadra na hipótese do §1º do art. 3º da Lei 13.726/2018, uma vez que os sistemas de consultas não são integrados e não há viabilidade de verificação de informações de 120 mil candidatos nessas condições; (b) a parte autora não apresentou documentação exigida pelo edital; (c) o edital possui força normativa que vincula tanto a Administração quanto os candidatos; (d) a flexibilização da exigência documental comprometeria a isonomia do certame; e (e) a concessão da medida liminar gera risco de grave lesão à ordem administrativa e ao erário.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Nesse passo, a despeito da natureza vinculante do edital do concurso público, suas normas estão submetidas ao controle de legalidade do Poder Judiciário, cujo entendimento firmado é no sentido de rechaçar o formalismo exacerbado, que viola a proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. SERVIDOR. ENTREGA DE DOCUMENTO. PRAZO EXÍGUO. FORÇA MAIOR. FORMALISMO EXACERBADO. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem; 2. A despeito da natureza vinculante do edital do concurso público, suas normas estão submetidas ao controle de legalidade do Poder Judiciário, cujo entendimento firmado é no sentido de rechaçar o formalismo exacerbado, que viola a proporcionalidade e razoabilidade; 3. É possível constar as consequências decorrentes da chuva que atingiu a região em que estava a agravada, que demonstram impedimento para qualquer diligência para atendimento do exíguo prazo ofertado pelo Município para apresentação do documento; 4. A exclusão da recorrida nessas condições indica medida desproporcional, salientando-se que a sua manutenção nas demais etapas do processo seletivo, com estrita observação de sua classificação e sem imposição de imediata nomeação, não afronta o §3º do art. 1º da Lei 8.437/92 nem gera presumido prejuízo aos demais candidatos; 5. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5010204-82.2024.8.08.0000; Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2024)

No caso concreto, conforme restou consignado na decisão inicial, ainda que se admita a existência de regra editalícia impondo a apresentação do diploma da primeira licenciatura, a candidata não deixou de fornecer documentos capazes de comprovar sua qualificação profissional; apenas deixou de juntar um diploma cujo teor pode ser inferido tanto pela lógica da trajetória acadêmica quanto pelos próprios vínculos funcionais que manteve com o ente público agravante.

Pelo que se verifica, a impetrante anexou o diploma de segunda licenciatura e comprovou experiências anteriores como professora contratada pela SEDU. Assim, é plausível entender que a Administração já detinha em seus arquivos a documentação referente à sua formação inicial ou, ao menos, que tal formação de fato existia — até porque a emissão de um diploma de segunda licenciatura pressupõe a conclusão válida de uma primeira graduação.

A exclusão da candidata nessas condições indica, portanto, medida desproporcional, salientando-se que a sua manutenção nas demais etapas do processo seletivo, com estrita observação de sua classificação e sem imposição de imediata nomeação, não afronta o §3º do art. 1º da Lei 8.437/92 nem gera presumido prejuízo aos demais candidatos.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira